Tribunal: TJDFT
Processo: 0744039-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS. REGISTRO INDEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPEDIMENTO DE VENDA DO BEM. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Aplicam-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à espécie, notadamente na hipótese em que a parte autora caracteriza-se como consumidor por equiparação, uma vez que foi vítima do registro indevido vinculado ao seu veículo.
2. Há falha na prestação do serviço quando a sociedade empresária responsável pelo cadastro inclui informação inverídica acerca do veículo de propriedade do consumidor, impedindo-o de comercializar o bem.
3. Há dano moral indenizável na hipótese em que falha na prestação do serviço transborda do mero aborrecimento ou da normalidade do cotidiano.
4. Para a procedência do pedido de condenação em dano material faz necessária a comprovação do efetivo prejuízo e não por mera presunção.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.